Tribunal: STF
Processo: AI 745280
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    A tese levantada pelo ora embargante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitado somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. 



    Embargos de declaração desprovidos.